Tribunal: TJBA
Processo: 8025492-03.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): ROLEMBERG JOSE ARAUJO COSTA
Órgão julgador: ROLEMBERG JOSE ARAUJO COSTA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-11-22
Data de publicação: 2024-11-22

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8025492-03.2024.8.05.0000 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível AGRAVANTE: RICARDO LUIZ OLIVEIRA RIBEIRO Advogado(s): MAURICIO ORNELAS LEMOS AGRAVADO: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. CONFIGURADA. TEMA 566 E 571 DO STJ. CIÊNCIA DA NÃO LOCALIZAÇÃO DE BENS PENHORÁVEIS. CONTAGEM AUTOMÁTICA DO PRAZO. PETICIONAMENTOS EM JUÍZO SEM A EFETIVA CONSTRIÇÃO PATRIMONIAL NÃO INTERROMPEM O CURSO DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. DECISÃO REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. Vistos, relatados e discutidos estes autos de AGRAVO DE INSTRUMENTO nº 8025492-03.2024.8.05.0000 interposto por RICARDO LUIZ OLIVEIRA RIBEIRO, que se insurge contra a decisão proferida nos autos do processo nº 0000156-29.2004.8.05.0229 movido pelo ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade, para CONHECER E DAR PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto do relator. Sala de sessões,